Tribunal: TJDFT
Processo: 0755582-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ART. 22 DA LEI N. 5.237/2013 E 106 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença de procedência do pedido de condenação a título de indenização de transporte.
2 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na forma dos art. 32 e 35 da Lei n. 9.099/1995, cumpre ao juiz determinar as provas a serem produzidas, de modo que o julgamento antecipado da lide com improcedência ante a falta de provas sem indicação de quais fatos não foram demonstrados colhe a parte de surpresa impedindo a completa realização do contraditório. Neste sentido a 3a. Turma Recursal: “É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa... ...evidencia-se o cerceamento do direito da autora, na medida em que o juízo de primeira instância não oportunizou a esta a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, e, ainda assim, utilizou-se, como fundamento para a improcedência do pedido, da falta de comprovação dos fatos descritos na petição inicial.” (07054092920198070017 - (0705409-29.2019.8.07.0017 - Res. 65 CNJ), Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE : 05/11/2020)
3 – Indenização de transporte. Meios próprios de locomoção. A questão em litígio diz respeito à indenização de transporte devida aos agentes de vigilância ambiental prevista no art. 22 da Lei n. 5.237/2013. Não há prova de que o autor cumpre os pressupostos legais para o recebimento do benefício. À prova de que desempenha atividade externa é necessário que se faculte à parte a demonstração, na forma do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, que se utiliza de “meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos”, o que seria obstado pelo julgamento do recurso sem as provas indicadas, em razão do julgamento antecipado da lide na origem. Assim, para evitar o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação do processo desde a instrução, para que se permita a apresentação de prova, uma certidão que seja, dos pressupostos à fruição do direito subjetivo.
4 – Recurso conhecido. Processo anulado desde a sentença.